Tribunal: TJSP
Processo: 1000209-73.2017.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ARGUIÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO - REJEIção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000209-73.2017.8.26.0157/50000, da Comarca de Cubatão, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, e embargada LEENE BASTOS DE BARROS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente sem voto), SALLES VIEIRA E PLINIO NOVAES
DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000209-73.2017.8.26.0157/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000209-73.2017.8.26.0157/50000
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADA: LEENE BASTOS DE BARROS (JUSTIÇA GRATUITA)
COMARCA: CUBATÃO
VOTO No 10.130
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ARGUIÇÃO - PREQUESTIONAMENTO -
REAPRECIAÇÃO
DA
MATÉRIA
-
CARÁTER
INFRINGENTE
-
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO - REJEIÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que, por
unanimidade, negou provimento aos recursos (fls. 170/177). Prequestiona a matéria.
Discorre sobre o uso da senha pessoal, dos caixas eletrônicos e do cartão com tecnologia
chip. Assevera a ausência do perfil de fraude. Exalta a culpa de terceiro e/ou vítima como
excludente de responsabilidade. Tece considerações sobre a natureza jurídica do contrato e
o princípio pacta sunt servanda. Exalta a boa-fé e a exigibilidade dos débitos. Assevera a
ausência de comprovação dos danos e a inexistência de dano material. Questiona a
configuração do dano moral e a vedação ao enriquecimento sem causa. Como pedido
alternativo, pugna pelo arbitramento da verba indenizatória em consonância com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (fls. 1/24).
É O RELATÓRIO.
A decisão colegiada não padece de vício. Reconheceu a falha
no serviço bancário diante dos saques indevidos realizados na conta bancária da embargada
em que creditado pecúlio do falecido cônjuge. Assim se fundamentou:
“Não se perca de vista que as transações se deram em
terminal de autoatendimento eletrônico e em caixa presencial na agência bancária.
Incumbia ao réu a prova da regularidade. Poderia, por exemplo, disponibilizar as
imagens das câmeras de segurança para aferir quem procedeu ao ato ou mesmo trazer os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000209-73.2017.8.26.0157/50000 -Voto no
3
comprovantes dos saques realizados diretamente no caixa. Não prevalece a tese de que
ocorreram mediante o uso da tarjeta e senha pessoal. Aliás, notórios os casos de fraudes
mesmo assim.” (fls. 173).
O acórdão ainda se amparou em precedentes da Corte e
entendimento doutrinário. O embargante oferece resistência ao julgado sem apontar
especificamente quais pontos seriam omissos, contraditórios ou obscuros. Nítido o caráter
infringente a que se pretende conferir ao recurso, com a revisão do julgado, inadmissível
por esta via.
Acrescente-se que o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todo o conjunto de leis invocado. É suficiente a análise da matéria, com
explicitação da fundamentação da decisão. Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça se
pronunciou da seguinte forma:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022
do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000209-73.2017.8.26.0157/50000 -Voto no
4
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência
entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta
Corte
Superior
acerca
da
possibilidade
de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam,
ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF,
Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA
TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe
15/06/2016).
Por fim, quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do
CPC:
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR